Tribunal: CARF
Processo: 10680.720496/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.720496/2008-49
ACÓRDÃO
9202-011.406 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS S A MBR
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS REGIMENTAIS E LEGAIS.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando-se
afastar o dissídio jurisprudencial, quando, atendidos os pressupostos
regimentais e legais, restar demonstrado que, em face de situações fático-
jurídicas equivalentes, a legislação tributária foi aplicada de forma
divergente por diferentes colegiados no âmbito da competência do CARF.
ÁREAS DESTINADAS À EXPLORAÇÃO MINERAL. ÁREAS DE MINERAÇÃO E
JAZIDAS.
As áreas destinadas a Mineração e Jazidas não se encontram dentre o rol
das áreas excluídas da incidência do ITR, conforme previsto na Lei no 9.393,
art. 10, § 1o, inciso II, com suas alíneas. Não há como se ampliar o referido
rol para que seja incluído a área de exploração minerária, inclusive a de
superfície, pois, para tanto, seria necessário adotar interpretação
teleológica e, em última análise, analogia, a extrapolar a lei tributária.
Para efeitos de exclusão, da base de cálculo do ITR, de áreas
comprovadamente imprestáveis, para fins de exploração da atividade rural,
exige-se declaração de que tais áreas são de interesse ecológico pelo órgão
competente, federal ou estadual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.406 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.720496/2008-49
2
Sala de Sessões, em 25 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Contribuinte (e-
fls. 391/404) ― com fundamento legal no inciso II do § 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235, de 6
de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o crédito
tributário em relação a matéria admitida em decisão de agravo (e-fls. 528/531) ― interposto pelo
sujeito passivo, devidamente qualificado nos fólios processuais, sustentado em dissídio
jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio Conselho, inconformado com a
interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão de segunda instância proferida
pela 1.a Turma Ordinária da 4.a Câmara da 2.a Seção, exarada em sessão de 09/08/2021, no
julgamento do recurso voluntário do contribuinte, que lhe deu provimento parcial para, dentre
outras questões, reconhecer área de preservação permanente, porém não reconhecer a isenção
da área de mineração e jazidas, consubstanciada no Acórdão n.o 2401-009.685 (e-fls. 356/365), o
qual, no ponto para rediscussão, tratou da matéria (i) “Não incidência de ITR sobre áreas
destinadas à atividade minerária”, cuja ementa do recorrido e respectivo dispositivo no essencial
seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
(...)
ITR. ÁREAS DE MINERAÇÃO E JAZIDAS. ÁREAS IMPRESTÁVEIS.
As áreas destinadas à mineração não se encontram no rol das áreas excluídas da
incidência do ITR, não havendo como se ampliar a isenção regrada no art. 10 da
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.406 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.720496/2008-49
3
Lei n.o 9.393, de 1996, para a área de exploração minerária, inclusive a de
superfície, pois para tanto teríamos de adotar interpretação teleológica e, em
última análise, analogia, a extrapolar a letra da lei tributária. Para efeitos de sua
exclusão da base de cálculo do ITR, as áreas comprovadamente imprestáveis, têm
de ser declaradas como áreas de interesse ecológico pelo órgão competente.
DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não
conhecer do recurso de ofício. Por unanimidade de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para restabelecer a área de preservação permanente
declarada de 198,7 ha.
Dos Acórdãos Paradigmas
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente indicou
como paradigma decisão da 3.a Câmara do 3.o Conselho de Contribuintes, consubstanciada no
Acórdão n.o 303-34.669, Processo n.o 13629.000954/2004-19 (e-fls. 476/489), cujo aresto contém
a seguinte ementa no essencial:
Tema (1): EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (1)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2000
(...)
ÁREA DE EXPLORAÇÃO MINERAL.
A exploração mineral de superfície é atividade econômica produtiva que
inviabiliza a utilização da área para qualquer finalidade agrícola, pecuária,
aquícola, granjeira e florestal. A área utilizada em mineração de superfície deve
ser considerada inaproveitável, sem efeito no cálculo do grau de utilização da
propriedade rural, devendo ser excluída da incidência do ITR.
Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do contribuinte
(e-fls. 50/78), após notificado em 09/06/2008 (e-fl. 121), insurgindo-se em face da Notificação
Fiscal de Lançamento n.o 06101/00006/2008 para exigência do Imposto sobre a propriedade
Territorial Rural (ITR) referente ao imóvel “Fazenda Morro Velho” (NIRF 1.322.454-9), com área
total declarada de 2.003,6 ha, situado no município de Nova Lima/MG.
Uma das controvérsias é a possibilidade de excluir, ou não, da base de cálculo do
ITR a área destinada à mineração-jazida.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão n.o 03-26.880 – 1a Turma da DRJ/BSA (e-fls. 242/264),
decidiu, por unanimidade de votos, considerar procedente em parte o lançamento, porém, em
relação ao que importa ao recurso especial, foi assentado que por ausência de disposição legal
não cabe excluir da tributação a área destinada à mineração-jazida.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.406 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.720496/2008-49
4
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 280/314),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, anteriormente relatado
quanto ao seu resultado, ementa e dispositivo, no essencial, objeto do recurso especial de
divergência ora em análise.
Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência da
4.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento do CARF não admitiu o recurso especial (e-fls. 495/502).
Todavia, após interposição de agravo, sobreveio decisão (e-fls. 528/531) da Presidência da Câmara
Superior de Recursos Fiscais admitindo parcialmente o recurso especial. Não se admitiu o
paradigma n.o 303-34.668, pois havia sido reformado pelo Acórdão CARF n.o 9202-000.891.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.
Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento.
Pretende rediscutir a matéria (i) “Não incidência de ITR sobre áreas destinadas à
atividade minerária”.
Sustenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da legislação
tributária, considerando que o correto é entender pela exclusão das áreas destinadas a atividade
de mineração da base de cálculo do ITR.
Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fls. 533/538) a parte interessada (Fazenda Nacional) sustenta a
inadmissibilidade do recurso especial considerando que o recorrente pretende, em verdade, o
revolvimento do conjunto fático-probatório e os fatos comparados são diferentes. No mérito,
sustenta que, no âmbito tributário, a exploração minerária é uma atividade econômica diversa da
atividade rural, devendo ser considerada área não utilizada pela atividade rural e, portanto, sujeito
a incidência do ITR.
Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
Após publicação da pauta de julgamentos, o contribuinte apresentou memoriais
reiterando suas razões.
É o que importa relatar.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.406 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.720496/2008-49
5
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência do Contribuinte, para reforma do Acórdão CARF
n.o 2401-009.685, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte com os seus
respectivos paradigmas:
(i) Matéria: “Não incidência de ITR sobre áreas destinadas à atividade
minerária”
(i) Paradigma (1): Acórdão 303-34.669
O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto n.o 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedente previamente
admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de
recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara,
que adoto em plenitude como integrativo (§ 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, com aplicação
subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, na forma exigida no
§ 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal,
bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, a despeito de ser necessário anotar que, conforme a Súmula CARF n.o
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.406 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.720496/2008-49
6
110, no processo administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Outrossim, observo o atendimento dos demais requisitos regimentais.
Especificamente em relação a divergência jurisprudencial, o dissenso foi indicado,
conforme, inclusive, bem destacado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara.
Os casos fáticos-jurídicos estão no âmbito de fiscalização do ITR, sendo que no
tocante ao acórdão paradigma n.o 303-34.669 (exercício 2000), a situação fática é similar à do
acórdão recorrido (exercício 2006) e a legislação interpretada consiste na Lei n.o 9.393, de 1996,
no que pertine a disposições sobre área tributável para fins do ITR. O paradigma é do próprio
contribuinte.
O óbice apontado no despacho primevo da Presidência da Câmara de que o
paradigma seria anacrônico, uma vez que a legislação do ITR foi alterada pela Lei n.o 10.165, de
2000, para impor a exigência obrigatória do ADA não importa para a análise.
Ora, para a matéria analisada (exploração mineral e eventual tributação ou não dela
pelo ITR), o acórdão paradigma não discute a exigência ou a faculdade do ADA. O acórdão
recorrido também não o faz. Destarte, a mudança legislativa é irrelevante.
Quanto a temática em divergência, veja-se que, de um lado, o acórdão recorrido
assenta que as áreas destinadas à mineração não se encontram no rol das áreas excluídas da
incidência do ITR, não havendo como se ampliar o conceito de área não tributável regrada na Lei
n.o 9.393, de 1996, para fins de objetivar excluir da tributação a área de exploração minerária,
inclusive a de superfície, pois para tanto teria que se adotar interpretação teleológica e, em última
análise, analogia, a extrapolar a letra da lei tributária.
Lado outro, o acórdão paradigma assenta que a exploração mineral de superfície é
atividade econômica produtiva que inviabiliza a utilização da área para qualquer finalidade
agrícola, pecuária, aquícola, granjeira ou florestal, de modo que a área utilizada em mineração de
superfície deve ser considerada não tributável e, assim, sem efeito no cálculo do grau de utilização
da propriedade rural, de forma a ser excluída da incidência do ITR.
Outrossim, o fato de não ter havido glosa de área imprestável é irrelevante ao
debate, uma vez que no acórdão recorrido não se reconhece o afastamento do ITR em relação as
áreas destinadas à mineração. Não há pretensão de revolvimento de fatos. São teses jurídicas.
Deve-se exclusivamente decidir se áreas destinadas à mineração, inclusive a de
superfície, se sujeitam ou não ao ITR.
As teses jurídicas, portanto, são antagônicas e o conjunto fático se equivale. O
recorrente consegue demonstrar o prequestionamento e as divergências são perceptíveis.
Por conseguinte, reconheço o dissenso jurisprudencial para conhecer do recurso
especial de divergência.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.406 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.720496/2008-49
7

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, relacionado a alegada divergência jurisprudencial, passo
a específica apreciação.

- “Não incidência de ITR sobre áreas destinadas à atividade minerária”
O recorrente, em suma, sustenta que há equívoco na interpretação da legislação
tributária pela decisão recorrida, especialmente por força do precedente invocado.
O acórdão paradigma compreende que a exploração mineral de superfície é
atividade econômica produtiva que inviabiliza a utilização de área localizada em imóvel rural para
qualquer finalidade agrícola, pecuária, aquícola, granjeira ou florestal, de modo que a área
utilizada em mineração de superfície deveria ser considerada não tributável e sem efeito no
cálculo do grau de utilização da propriedade rural, de forma a ser excluída da incidência do ITR.
Aplicar-se-ia, para a exploração mineral, o art. 10, § 1.o, inciso II, “c”, da Lei n.o 9.393.
O recorrente pretende se valer deste entendimento, todavia não lhe assiste razão.
Ora, as áreas destinadas à mineração ou jazidas, inclusive a exploração mineral ou
minerária de superfície, por si só, não se encontram na previsão do art. 10, § 1.o, inciso II, “c”, da
Lei n.o 9.393, tampouco no rol das áreas excluídas da incidência do ITR ou que lhe reduzam o
valor, nem se enquadram no conceito de isenção ou em regra de não incidência, não havendo
como se outorgar o suposto direito pleiteado pelo recorrente.
As áreas ocupadas por minas ou jazidas (exploradas ou não) são consideradas áreas
aproveitáveis e não guardam identidade com as áreas da atividade rural.
As áreas ocupadas por minas ou jazidas são espécie própria, não havendo espaço
para se qualificar como área de exploração agrícola, pecuária, granjeira, aquícola ou florestal.
Neste sentido, em face da legislação tributária específica do ITR, a área de jazida ou
mina, inclusive a exploração mineral de superfície, é área tributável para fins do ITR.
A legislação do ITR dispõe que:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano.
(...)
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.406 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.720496/2008-49
8
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no
4.771, de 15 de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no
7.803, de 18 de julho de 1989;
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no
12.651, de 25 de maio de 2012; (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013) (Vide art. 25 da Lei no 12.844, de 2013)
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim
declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e
que ampliem as restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola,
pecuária, granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei
no 11.428, de 2006)
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei no 12.651,
de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio
médio ou avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de
2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas
hidrelétricas autorizada pelo poder público. (Incluído pela Lei no 11.727,
de 2008)
III - VTNt, o valor da terra nua tributável, obtido pela multiplicação do VTN
pelo quociente entre a área tributável e a área total;
IV - área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, excluídas as áreas:
a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;
b) de que tratam as alíneas "a", "b" e "c" do inciso II;
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.406 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.720496/2008-49
9
b) de que tratam as alíneas do inciso II deste parágrafo; (Redação dada
pela Lei no 11.428, de 2006)
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior
tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de
lotação por zona de pecuária;
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de
rendimento por produto e a legislação ambiental;
d) servido para exploração de atividades granjeira e aqüícola;
e) sido o objeto de implantação de projeto técnico, nos termos do art. 7o
da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993;
VI - Grau de Utilização – GU, a relação percentual entre a área efetivamente
utilizada e a área aproveitável.
§ 2o As informações que permitam determinar o GU deverão constar do DIAT.
§ 3o Os índices a que se referem as alíneas "b" e "c" do inciso V do § 1o serão
fixados, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola, pela Secretaria da
Receita Federal, que dispensará da sua aplicação os imóveis com área inferior a:
a) 1.000 ha, se localizados em municípios compreendidos na Amazônia
Ocidental ou no Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense;
b) 500 ha, se localizados em municípios compreendidos no Polígono das
Secas ou na Amazônia Oriental;
c) 200 ha, se localizados em qualquer outro município.
§ 4o Para os fins do inciso V do § 1o, o contribuinte poderá valer-se dos dados
sobre a área utilizada e respectiva produção, fornecidos pelo arrendatário ou
parceiro, quando o imóvel, ou parte dele, estiver sendo explorado em regime de
arrendamento ou parceria.
§ 5o Na hipótese de que trata a alínea "c" do inciso V do § 1o, será considerada a
área total objeto de plano de manejo sustentado, desde que aprovado pelo órgão
competente, e cujo cronograma esteja sendo cumprido pelo contribuinte.
§ 6o Será considerada como efetivamente utilizada a área dos imóveis rurais que,
no ano anterior, estejam:
I - comprovadamente situados em área de ocorrência de calamidade
pública decretada pelo Poder Público, de que resulte frustração de safras
ou destruição de pastagens;
II - oficialmente destinados à execução de atividades de pesquisa e
experimentação que objetivem o avanço tecnológico da agricultura.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.406 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.720496/2008-49
10
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
(Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
grifei
Veja-se que as áreas destinadas à mineração não se encontram no rol das áreas
excluídas da incidência do ITR, logo não há como se ampliar as regras postas no art. 10, em seus
parágrafos, incisos e alíneas, da Lei n.o 9.393, de 1996, caso contrário estar-se-ia adotando
interpretação teleológica e, em última análise, analogia, extrapolando a lei tributária. O fato de a
propriedade eventualmente atender sua função social pelo exercício da exploração minerária não
tem o condão de invocar uma interpretação ampliativa.
Não há espaço hermenêutico para compreender que as áreas ocupadas por minas
ou jazidas, que são espécie própria, se qualifiquem como área de exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquícola ou florestal.
A definição de atividade rural também consta de incisos do art. 2.o da Lei n.o 8.023,
de 1990, com suas posteriores alterações, e não consta a exploração mineral como atividade rural.
De fato, a exploração extrativa não se confunde com a exploração de minérios. A
exploração minerária é uma atividade econômica diversa da atividade extrativa rural ou da própria
atividade rural. Então, o acórdão paradigma é equivocado e não tem poder de reformar a decisão
recorrida.
Além do mais, se em hipótese a área de mineração pudesse se qualificar como área
de exploração agrícola, pecuária, granjeira, aquícola ou florestal (o que não é o caso), e se fosse
comprovadamente imprestável para tais fins exploratórios (agrícola, pecuária, granjeira, aquícola
ou florestal), ainda assim ela só seria não tributável, para fins do ITR, se declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, na forma do art. 10, § 1.o,
inciso II, “c”, da Lei n.o 9.393. Dito isto, é incontroverso nos autos que não consta nenhuma
declaração de interesse ecológico em ato emitido por órgão competente, federal ou estadual.
Lado outro, quisesse pretender qualificar a área mineraria como área não
aproveitável de imóvel rural e enquadrável como imprestável para qualquer exploração agrícola,
pecuária ou florestal, para fins da alínea “c” do § 4.o do art. 50 da Lei n.o 4.504(1), e pretender
afastar a incidência do ITR, é preciso dizer que a Lei n.o 9.393 é posterior e mais específica, ainda
assim, para fins do art. 10, § 1.o, inciso II, “c”, da Lei n.o 9.393, a área não precisa ser apenas

1 Lei n.o 4.504. Art. 50, § 4o Para os efeitos desta Lei; constitui área aproveitável do imóvel rural a que for passível de
exploração agrícola, pecuária ou florestal. Não se considera aproveitável: (Redação dada pela Lei no 6.746, de 1979):
c) a área comprovadamente imprestável para qualquer exploração agrícola, pecuária ou florestal. (Incluído pela Lei no
6.746, de 1979).
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.406 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.720496/2008-49
11
imprestável para a atividade rural, ela precisa ser declarada de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual. Logo, sem tal ato sequer há de se cogitar qualquer
possibilidade para a exploração de mineração ou jazidas, inclusive em mineração de superfície,
afastar-se do conceito de área tributável para fins de ITR.
Noutro prisma, pretendendo aplicar não os dispositivos acima, mas o art. 8.o do
Decreto-Lei n.o 57, de 1966(2), invocando um status de lei complementar, é preciso dizer que a
norma prevê, por hipótese, a possibilidade, ainda que seja estranho, de ser possível coexistir a
exploração de mineração ou jazidas e o desenvolvimento de outras atividades econômicas,
inclusive atividades agrícolas, pecuária e agroindustrial.
Daí exige que se observe o regulamento do Decreto-Lei n.o 57, de 1966, para fins de
ITR e mineração, bem como em relação ao entendimento quanto ao aproveitamento ou não de
área explorada por minas.
Neste horizonte, cabe pontuar que o art. 11 do Decreto n.o 59.900, de 1966, que
regulamenta o art. 8.o do Decreto-Lei n.o 57, de 1966, exige que o contribuinte apresente planta
com a localização das áreas de exploração mineral, o respectivo registro no Departamento
Nacional de Produção Mineral do Ministério de Minas e Energia, o decreto de lavra, e a
justificativa quando a lavra não for de superfície, de que a mencionada destinação impede a
exploração com finalidade agrícola, pecuária, ou agroindustrial. Dito isto, é preciso dizer que não
há informações nos autos que seja incontroversa quanto ao atendimento das exigências
comentadas e não cabe o revolvimento de fatos no recurso de cognição restrita.
Sendo assim, sem razão o recorrente (Contribuinte).
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o que
dos autos constam, em suma, conheço do recurso especial de divergência do Contribuinte e, no
mérito, nego-lhe provimento. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, NEGO-
LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

2 Decreto-Lei n.o 57, de 1966. Art. 8o Para fins de cadastramento e do lançamento do ITR, a área destinada a
exploração mineral, em um imóvel rural, será considerada como inaproveitável, desde que seja comprovado que a
mencionada destinação impede a exploração da mesma em atividades agrícolas, pecuária ou agro-industrial e que
sejam satisfeitas as exigências estabelecidas na regulamentação dêste Decreto-Lei.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.406 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.720496/2008-49
12

Fl. 559
DF CARF MF
Original